Tribunal: TJES
Processo: 5013482-24.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013482-24.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA CORREIA RIOS
RECORRIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5013482-24.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: CAMILA CORREIA RIOS

EMBARGADO: INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 4608113 por CAMILA CORREIA RIOS em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 4554288, que negou provimento ao recurso da autora, ora embargante, mantendo integralmente a sentença objurgada, que condenou a Requerida a pagar à Autora o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de dano moral, considerando indevido o pagamento de indenização por danos materiais.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante alega que o acórdão é omisso, eis que “
A requerente sustentou em inicial que foi coagida a realizar o parcelamento e pagamento dos débitos
”, bem como que, “
o pagamento ou não da fatura de R$ 1.343,17 (mil trezentos e quarenta e três reais e dezessete centavos) sequer foi questionado ou impugnado pela requerida em contestação, o que torna tal questão incontroversa
”, não tendo a decisão embargada se manifestado quanto a essa questão.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga a embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que negou provimento ao pedido autoral, justificando, para tanto, que:

“
O julgado recorrido laborou em acerto quanto às suas considerações de que
mesmo em demanda consumerista a autora (no caso, recorrente) deve fazer prova de elementos mínimos de seu direito;
e, no caso presente, entendo que, em que pese tenha apresentado documentação demonstrando os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, as faturas em valor acima do contratado e protocolos de atendimento junto à empresa, esta
deixou de apresentar comprovação de pagamento das referidas faturas no momento processualmente oportuno.

Observo que a recorrente apresentou os referidos documentos apenas em sede de Embargos de Declaração opostos contra a sentença proferida pelo juízo de piso, ao ID. 2395258.

Nesta oportunidade, impera salientar que a demanda foi ajuizada em Julho/2021, e que a sentença foi proferida pelo juízo a quo em Janeiro/2022; não obstante,
as faturas e comprovantes apresentados pela autora são referentes a pagamentos realizados entre Outubro/2020 e Fevereiro/2021, não se justificando a sua não apresentação durante a instrução processual, a espelho do que indicou a decisão dos Embargos Declaratórios
(ID. 2395271).

Pelo exposto, entendo que
os elementos que se encontravam nos autos durante a instrução não permitem inferir que houve, de fato, pagamento das faturas em questão, não havendo comprovação de justo impedimento pela recorrente que poderia afastar a preclusão da juntada de novos documentos.

Assim, deve ser mantida a condenação que negou provimento ao pedido autoral de ressarcimento do valor pago, em respeito às regras processuais e aos fatos que foram adequadamente comprovados.
”
(grifei).

Diante do exposto, em que pese a irresignação da embargante, é evidente que a decisão questionada analisou as teses apresentadas em sede recursal. O acórdão combatido é claro que não se trata de fato incontroverso, tanto que fez a análise da prova, não sendo cabível a reanálise das questões probatórias em sede de embargos de declaração. Com isso, nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)